Tribunal: TJSP
Processo: 7002585-87.2013.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Interposição visando, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de manifestação da defesa quanto à prorrogação do período de provas do livramento condicional e, no mérito, a declaração da extinção da pena privativa de liberdade – IMPOSSIBILIDADE – A prorrogação do período de prova do benefício opera-se "ex lege" – Prejuízo não demonstrado – Preliminar afastada -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Interposição visando, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de manifestação da defesa quanto à prorrogação do período de provas do livramento condicional e, no mérito, a declaração da extinção da pena privativa de liberdade – IMPOSSIBILIDADE – A prorrogação do período de prova do benefício opera-se "ex lege" – Prejuízo não demonstrado – Preliminar afastada - Prática de outro crime na vigência do período de prova, prorrogado automaticamente diante da notícia de sentença condenatória – Ato em consonância com os artigos 145 e 146 da LEP e art. 89, do CP – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000046030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
7002585-87.2013.8.26.0344, da Comarca de Bauru, em que é agravante WEDERSON
MARCOS RIBEIRO SINCINATO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE
CASTRO E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal 7002585-87.2013.8.26.0344 – Voto 39501 – A – Bauru
VOTO No: 39501
AGRV.No: 7002585-87.2013.8.26.0344
COMARCA: BAURU
AGTE. : WEDERSON MARCOS RIBEIRO SINCINATO
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. RENATA BIAGIONI BELAM
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Interposição
visando,
preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de manifestação
da defesa quanto à prorrogação do período de provas do livramento
condicional e, no mérito, a declaração da extinção da pena privativa
de liberdade IMPOSSIBILIDADE A prorrogação do período de
prova do benefício opera-se “ex lege” Prejuízo não demonstrado
Preliminar afastada - Prática de outro crime na vigência do período
de prova, prorrogado automaticamente diante da notícia de sentença
condenatória Ato em consonância com os artigos 145 e 146 da
LEP e art. 89, do CP Negado provimento ao agravo.
Em agravo em execução, pretende o agravante,
preliminarmente a nulidade do feito por ausência de
manifestação prévia da defesa quanto à prorrogação do período
de provas do livramento condicional. No mérito, requer a
declaração da extinção da pena privativa de liberdade.
Informa que foi concedido livramento condicional a WEDERSON MARCOS RIBEIRO SINCINATO, em
16/10/2014,
com
término
de
cumprimento
previsto
para
01/10/2016. Ocorre que em 05/03/2018, o Juízo “a quo”
determinou a vinda aos autos da folha de antecedentes
atualizada. Com a sua juntada, constatou-se que o agravante
teria praticado novo delito durante o curso do livramento
condicional, em 19/06/2015.
Por esta razão, o magistrado “a quo” declarou a
prorrogação do período de prova, a partir da data dos fatos
criminosos
referentes
ao
processo
criminal
0000340-83.2015.8.26.0594, até decisão definitiva.
Aduz que o agravante não teve o direito à ampla
defesa exercido em sua plenitude, haja vista que não foi
aberta vista a defesa para manifestação quanto ao benefício,
reclamando a anulação do feito.
Alega que, de acordo com o art. 90 do Código
Penal, superado o período de prova, sem a sustação cautelar ou
revogação do benefício, se dará a extinção automática da pena
privativa de liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal 7002585-87.2013.8.26.0344 – Voto 39501 – A – Bauru
Apresentada a contraminuta do agravo às fls.
101/107, o “Parquet” requereu o afastamento da preliminar e,
no mérito, o desprovimento do pedido.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 112/114).
É O RELATÓRIO.
No que diz respeito à alegação de falta de
manifestação da defesa quanto à prorrogação do período de
prova do livramento condicional, com razão o Procurador de
Justiça que assim se manifestou: “Destaca-se que a lei não
exige a prévia manifestação da defesa para a prorrogação do
período de prova, ao passo que é automática e, somente após o
trânsito em julgado da sentença condenatória será instaurado o
devido contraditório para se constatar eventual caso de
revogação obrigatória, nos termos do artigo 86, inciso I, do
Código Penal” (fls. 113).
Assim, não há que se falar em nulidade do feito
pela ausência de prévia manifestação da defesa, mesmo porque
não houve a demonstração de prejuízo ao agravante, como exige
o artigo 563 do CPP.
Desta forma, rejeito a preliminar.
No mérito.
Conforme
consta
das
peças
juntadas
aos
presentes autos, o agravante foi beneficiado com o livramento
condicional em 16/10/2014 (fls. 33/34), porém WEDERSON MARCOS
RIBEIRO SINCINATO cometeu novo delito no curso do livramento
condicional,
em
19/06/2015,
tendo
sido
condenado
em
27/10/2016, à pena de 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão,
em regime fechado, com trânsito em julgado de tal decisão para
o Ministério Público em 17/10/2016 (fls. 69).
Saliente-se que, em 12/02/2019, o Juízo “a quo”
declarou a prorrogação automática do período de prova do
livramento condicional a partir da data dos fatos criminosos
referentes ao processo no 0000340-83.2015.8.26.0594, até a
decisão definitiva (fls. 91).
O agravante alega que superado o período de
prova do livramento, sem sustação cautelar ou revogação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal 7002585-87.2013.8.26.0344 – Voto 39501 – A – Bauru
deverá o Juiz extinguir a pena, nos termos do art. 90 do
Código Penal.
Porém, o art. 145, da mesma lei, prevê que, se
o liberado praticar outra infração penal, poderá o Juiz
ordenar sua prisão, suspender o curso do livramento, revogando
o benefício se sobrevier sentença condenatória definitiva.
O art. 89 do Código Penal é expresso quando diz
que: “O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não
passar em julgado a sentença em processo a que responde o
liberado, por crime cometido na vigência do livramento”.
Portanto, não há que se falar em extinção da
pena, sobrevindo aos autos da execução a notícia de sentença
condenatória, tendo a infração se dado no curso do livramento
condicional, inexistindo qualquer ilegalidade por parte do
juízo, tendo em vista que o sentenciado estava em livramento
condicional e sabia que não poderia praticar qualquer outro
delito, independentemente, de sua natureza.
A respeito ensina Julio Fabbrini Mirabete:
“Terminado o período de prova sem revogação, a
pena privativa de liberdade deve ser extinta. É o que dispõe o
art. 146 da Lei de Execução Penal. Expirado o prazo sem que
tenha notícia de causa de revogação, esta não mais poderá ser
decretada. Há que se fazer, porém, uma ressalva. Quando a
causa de revogação é a prática de crime cometido na vigência
do livramento, o juiz não poderá declarar extinta a pena
enquanto não passar em julgado a sentença referente a esse
processo. Nessa hipótese, há prorrogação automática do prazo,
independentemente de declaração nos autos pelo juiz, pois, de
outro modo, não teria sentido a regra estabelecida por este
dispositivo. Deve-se aguardar a decisão definitiva do preso:
sendo o réu condenado, revoga-se o livramento; absolvido,
declara-se extinta a pena privativa de liberdade” (Execução
Penal, 11a edição, p. 599 grifo nosso).
Desse modo, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
presente agravo em execução interposto por WEDERSON MARCOS
RIBEIRO SINCINATO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator